Tribunal: TJSP
Processo: 2110893-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Intimação para cumprimento de obrigação estabelecida em sentença - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Ante a falta de decisão interlocutória, inexiste interesse para a interposição do agravo.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110893-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
GREICIELLE DOCE GONÇALVES, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110893-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2110893-29.2020.8.26.0000
Agravante: Greicielle Doce Gonçalves
Agravadas: Telefônica Brasil S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34119)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença
Intimação para cumprimento de
obrigação estabelecida em sentença - FALTA DE
INTERESSE RECURSAL
Ante a falta de
decisão interlocutória, inexiste interesse para a
interposição do agravo.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/15) de instrumento (fls.
16/31) interposto por GREICIELLE DOCE GONÇALVES contra a r. decisão de
fls. 31 proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Santa Fé do
Sul, Dr. Jose Gilberto. Alves Braga Junior, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos movida em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A./VIVO S.A., ora em fase de cumprimento
de sentença determinou a intimação da requerida para o cumprimento da
decisão proferida nos autos principais, com o restabelecimento dos serviços
prestados à agravante.
Refere a agravante a procedência da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos movida em
face da agravada. Faz menção ao deferimento da tutela de urgência e a
determinação de restabelecimento dos serviços de telefonia prestados pela
agravada. Pontua o bloqueio, por mais de uma vez, de sua linha telefônica.
Afirma o restabelecimento do serviço e novo boqueio ocorrido no dia 20 de
maio p.p.. Pretende a incidência de multa diária. Diz que a agravada está
plenamente ciente do seu dever de manter os serviços prestados funcionando
corretamente. Postula o efeito ativo e, ao final o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110893-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negado o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Falta um dos pressupostos processuais recursais, o
interesse recursal.
É pretensão da agravante a reforma da decisão
para que incida imediatamente a multa coercitiva diária, para o caso de
descumprimento de obrigação determinada pelo D. Juízo `a quo`. No caso, o
restabelecimento dos serviços de telefonia prestados pela agravada à
agravante.
Entretanto, compulsando os autos, principalmente a
decisão de fls. 31, verifico que não houve manifestação de cunho decisório
pelo D. Juízo `a quo`.
Houve, tão somente a determinação de intimação
da agravada para cumprimento de decisão, sob pena de incidência de multa
coercitiva, para o caso de não restabelecimento dos serviços de telefonia.
Registro, ademais, tratar-se de nova situação de
falha na prestação dos serviços, como afirmado pela agravante, o fato ocorreu
no dia 18/05/2020, razão pela qual, adequada a intimação para cumprimento
da obrigação pela concessionaria e manifestação, antes de qualquer decisão
por parte do Juízo.
Portanto, ausente decisão interlocutória no sentido
impugnado, nos termos do artigo 1015, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, deixo de conhecer o recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110893-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator